Tribunal: TJES
Processo: 5000264-89.2023.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000264-89.2023.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: GLEICIARA SCALFONI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000264-89.2023.8.08.0045

Origem
: Juízo de São Gabriel da Palha - 1ª Vara

RECORRENTE
: TELEFONICA BRASIL S.A

RECORRIDO
: GLEICIARA SCALFONI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. GOLPE "SIM SWAP". FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL POR LUCRO CESSANTE DEMONSTRADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME
1. Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de empresa de telefonia. A autora alega ter sido vítima de fraude conhecida como "SIM Swap", que possibilitou a troca de seu número telefônico sem a devida verificação pela ré, resultando em prejuízos financeiros.

2. Sentença objurgada que julgou parcialmente procedente a ação, condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais e R$ 11.375,00 (onze mil trezentos e setenta e cinco reais) a título de lucros cessantes.

3. A ré interpôs recurso inominado, pleiteando a improcedência total dos pedidos da inicial.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço de telefonia por parte da ré, ao não verificar devidamente a solicitação de troca de chip; (ii) saber se os valores arbitrados a título de danos morais e materiais foram adequados ao caso.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
5.
As razões recursais são insuficientes para alterar o ato guerreado, vez que a instrução processual logrou êxito em demonstrar a falha na prestação de serviço da ré, ao permitir que falsários substituíssem a linha telefônica da autora, sem certificar a identidade do solicitante, deixando de adotar conduta cautelosa ao efetuar troca de titularidade da linha. À luz disso, entendo que a ineficiência da ré caracteriza falha na prestação do serviço, surgindo o dever de responder objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC.

6. No que concerne à indenização por danos materiais (lucros cessantes), esta foi devidamente comprovada nos autos, sendo o valor arbitrado adequado ao prejuízo econômico sofrido.

7. Quanto aos danos morais, o valor fixado pelo Juízo de origem é proporcional à gravidade dos fatos e cumpre as funções reparatória e preventiva, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Por tais motivos, mantém-se integralmente a sentença guerreada.

IV.
DISPOSITIVO
8. Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento de custas e honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

- Lei n.º 9.099/1995, art. 46.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)